Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714420-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: W. J. S. V. PACIENTE: C. V. D. S. AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por W. J. S. V., advogado constituído, com OAB/DF no 58.416, em favor de C. V. D. S., preso pela suposta prática dos delitos de violação de domicílio, estupro e ameaça, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva. Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando os relatos da vítima são desconexos, não houve evidências de agressões e a vítima apresenta “comportamento bipolar e agressivo, inclusive contra a sua prole”. Narra que “não ocorreu a violação de domicílio, estupro e ameaça”, em especial quando “a casa é exclusiva do paciente e, conforme demonstrado em autos distintos, há afirmação de que a vítima mora com sua genitora em endereço diferente do que citou em sede policial”. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Aduz que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, além de dois filhos menores que dele dependem financeiramente. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer outra documentação a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 1. A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. (HC 214755 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023); O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, não comportando dilação probatória, de modo que a ausência de peça essencial ao deslinde da controvérsia impede a análise adequada da matéria por esta Corte Superior. (AgRg no HC n. 838.763/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 11 de abril de 2024 15:32:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora